Tribunal: TJDFT
Processo: 0717108-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS SOB PENA DE SOBRESTAMENTO DO FEITO COM APOIO NO ART. 921, INCISO III, DO CPC. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EFETIVADA. DESCABIMENTO.
1. Descabida a pretensão de ver aplicada a norma processual do CPC/73, que se encontrava revogada na data da interposição do recurso. Por sua vez, encontrando-se presentes os pressupostos de admissibilidade, há que ser rejeitada a preliminar e conhecido o agravo de instrumento.
2. Efetivada penhora no rosto de outros autos, incorreta a determinação de sobrestamento do processo com apoio no art. 921, inciso III, do CPC, caso não sejam indicados outros bens penhoráveis.
3. Agravo de instrumento provido.